Tribunal: TJDFT
Processo: 0712908-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712908-76.2023.8.07.0000 RECORRENTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. RECORRIDO: ROSILENE AREDA BONSUCESSO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO E MANUTENÇÃO DE CONTRATO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO. TUTELA ANTECIPADA. MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE. 1. Aos contratos de plano de saúde aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, logo as cláusulas contratuais devem ser interpretadas em favor da parte hipossuficiente, que, no caso, é a segurada, a fim de estabelecer o equilíbrio contratual. 2. A operadora de plano de saúde que rescinde unilateralmente contrato de plano de saúde em grupo deve oferecer a migração para plano individual em condições semelhantes, o que não ocorreu na hipótese em exame, em que os termos do novo plano são desvantajosos ao consumidor. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. A recorrente aponta violação aos artigos 330, inciso III, e 333, ambos do Código de Processo Civil, 436 do Código Civil e 14 do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a carência da ação por falta legitimidade e de interesse de agir, uma vez que não teria sido identificada, administrativamente, qualquer comprovação da elegibilidade da parte autora para permanecer vinculada ao plano coletivo, razão pela qual inexistiria descumprimento contratual ou prática de ato ilícito pela insurgente, bem como não subsistiria qualquer responsabilidade pelo evento danoso. Ademais, defende não ser possível a migração para plano individual, tendo em vista que não comercializa mais esse tipo de produto. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Thiago Pessoa Rocha, OAB/PE 29.650. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 330, inciso III, e 333, ambos do Código de Processo Civil, 436 do Código Civil e 14 do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, o colendo STJ já se pronunciou no sentido de que “Esta Corte, em sintonia com o disposto na Súmula 735 do STF (Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar), entende que, via de regra, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito” (AgInt no AREsp n. 2.286.331/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 6/11/2023). Outrossim, não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: (...) a r. decisão impugnada determinou à Agravante e ao Bradesco Saúde S.A que mantenham os serviços previstos no contrato firmado com a Agravada, até que lhe disponibilizem plano de saúde individual ou coletivo. Assim, não se trata de fornecer novo contrato de natureza individual, mas tão somente manter o contrato inicial, nos termos em que foi firmado, até a decisão final sobre o litígio. Observo que ainda não houve julgamento ou verificação da responsabilidade das empresas quanto ao fornecimento de plano de saúde na modalidade individual, de forma que, em sede de cognição sumária, não se pode adiantar o mérito da demanda, sob pena de supressão de instância (ID 49053194 - Pág. 8). Nesse contexto, a jurisprudência da Corte Superior considera que “O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.057.951/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 22/6/2023). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no (EREsp n. 1.957.357 (relator Ministro Humberto Martins, DJe de 20/11/2023). Demais disso, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: A legitimidade da Agravante é evidente, pois, nos termos do art. 14 do CDC, há responsabilidade solidária entre os que participam da cadeia de serviços. Em juízo provisório, considero que a decisão agravada deve ser mantida, pois o caput do art. 13 da Lei no 9.656/98 dispõe que os contratos de seguro ou assistência à saúde têm renovação automática, ou seja, vencido o prazo inicial, passa a vigorar por prazo indeterminado (ID 49053194 - Pág. 7). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino, por fim, que as publicações relativas à recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Thiago Pessoa Rocha, OAB/PE 29.650. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024